Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718604-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por U4 HOME ARTIGOS DOMÉSTICOS LTDA, contra sentença proferida pelo il. 6a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 49968650, na qual denegou a ordem no mandado de segurança contra ato imputado ao il. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no qual pretendia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL. Destaca que “Destaca que é indevida a exigência do DIFAL, tendo em vista a inexistência de lei complementar prévia à distrital que regulamentasse a matéria, assim como ser inaplicável a Lei Complementar no 190/2022 ao caso concreto, em face da publicação ter ocorrido em 05/01/2022, por força da regra constitucional de anterioridade anual e nonagesimal. Assevera que a exigência do DIFAL é indevida.” Vieram os autos conclusos. Decido. Esta eg. 6a Turma, em 15/6/2022, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, Acórdão n. 1429985, da Relatoria do em. Des. Esdras Neves Almeida, admitiu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF. Vejamos: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal.” (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022.) Enquanto membro integrante da c. 8a Turma, prosseguia no julgamento de processo tais, vez dito órgão fracionário entendeu pelo julgamento. Ocorre que agora compondo a douta 6a Turma e em prestígio ao princípio da colegialidade, entendo pela suspensão do presente recurso, para assim me alinhar a entendimento pacífico deste órgão julgador. Destaco, ademais, que no âmbito do col. STF, a matéria está sendo apreciada na ADI 7066, a qual já se encontra na fase final de julgamento, faltando o voto de apenas três ministros. Por outro lado, o incidente inconstitucionalidade neste TJDFT, ainda está na fase inicial. Isso posto, determino a suspensão do presente recurso, inicialmente, por 90 (noventa) dias, ou até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado este eg. TJDFT, ou da ADI 7066, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator